Tribunal: TJMT
Processo: 1077991-78.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077991-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA RIBEIRO - CPF: 045.053.401-47 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE. DETERIORAÇÃO DO PERFIL DE RISCO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão do cancelamento do limite de cartão de crédito. Sustenta o consumidor a ocorrência de falha no dever de informação e constrangimento pela recusa de pagamento em estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a redução unilateral de limite de crédito, motivada pela deterioração do perfil de risco do consumidor e comunicada por e-mail no momento da alteração, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão e manutenção de crédito inserem-se na esfera de discricionariedade da instituição financeira, que realiza análises de risco para definir a política de crédito. A redução do limite, baseada na deterioração do perfil de risco do cliente, comprovada por registros de dívidas no SISBACEN, constitui exercício regular de direito.

4. A Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil, em seu art. 10, § 2º, excepciona a regra do aviso prévio de 30 dias, permitindo a redução imediata do limite em caso de deterioração do perfil de risco, desde que a comunicação ocorra até o momento da efetivação da medida.

5. A instituição financeira cumpriu o dever de comunicação previsto no § 3º do mesmo artigo, que exige a notificação até o momento da alteração. A captura de tela do e-mail enviado é prova válida, pois o endereço de destino é o mesmo informado pelo consumidor nos autos, e a jurisprudência recente do STJ admite tal meio.

6. A simples redução de limite, quando realizada em conformidade com as normas e devidamente comunicada, não configura dano moral
in
re

ipsa
. O aborrecimento decorrente da recusa de uma compra, sem comprovação de situação vexatória extraordinária que atinja a dignidade do consumidor, não ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A redução unilateral do limite de cartão de crédito, fundamentada na deterioração do perfil de risco do consumidor e em conformidade com a política de crédito da instituição financeira, representa exercício regular de direito. 2. A dispensa do prazo de 30 dias para notificação prévia, prevista no art. 10, § 2º, da Resolução nº 96/2021 do BACEN, é legítima quando comprovada a piora no perfil de crédito do cliente, bastando a comunicação da medida até o momento de sua implementação, a qual pode ser validamente comprovada por e-mail. 3. A redução de limite de crédito, por si só, não caracteriza dano moral presumido, exigindo-se a demonstração de ofensa concreta aos direitos da personalidade que extrapole o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 39, II e IX; Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil, art. 10, §§ 1º, 2º e 3º; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.129.145/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/02/2025; STJ,
AREsp
n. 2.789.806/TO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/02/2025; TJMT, Recurso Inominado 1005475-91.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 27/09/2024; TJMT, Recurso Inominado 1000314-80.2023.8.11.0020, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 16/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1077991-78.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: LUCAS DA SILVA RIBEIRO

Recorrido:
BANCO C6 S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCAS DA SILVA RIBEIRO ajuizou reclamação em face do BANCO C6
S.A..
Noticiou que: a) é cliente da instituição financeira ré, possuindo conta digital e cartão de crédito; b) teve o limite do seu cartão de crédito abruptamente cancelado/reduzido a zero, sem qualquer aviso prévio; c) ao tentar realizar o pagamento de um lanche em um estabelecimento comercial, a transação foi recusada, o que lhe causou grande constrangimento e humilhação pública. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, mas a concessão e manutenção de crédito inserem-se na esfera de discricionariedade da instituição financeira; b) a Resolução nº 96/2021 do Banco Central permite a redução do limite sem o aviso prévio de 30 dias em caso de deterioração do perfil de risco do cliente, exigindo apenas que a comunicação ocorra até o momento da redução; c) a instituição financeira comprovou ter notificado o autor sobre a alteração por e-mail, cumprindo o dever de informação e afastando o elemento surpresa; d) a redução do limite, por si só, é exercício regular de direito e o autor não produziu provas de que a situação tenha lhe causado constrangimento ou prejuízo extraordinário que justificasse reparação moral. Ao final proferiu
sentença
de
improcedência
dos pedidos formulados na inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao considerar um
print
de tela unilateral como prova válida da comunicação prévia, ignorando a Súmula 34 da Turma Recursal; b) a questão central é a violação do dever de informação, configurando falha grave na prestação do serviço; c) a ausência de notificação prévia, que resultou na recusa de compra em público, gera dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido na inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a redução do limite foi um ato legítimo, decorrente da análise de risco de crédito da parte recorrente, que possui dívidas no mercado; b) a comunicação foi realizada por e-mail, conforme comprovado nos autos, afastando a alegação de falha no dever de informação; c) a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento e não configura dano moral indenizável, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cancelamento ou
r
edução de liberdade de crédito.

Embora a Constituição Federal (art. 170) garanta a liberdade contratual e negocial, esta liberdade é limitada pelo disposto no artigo 39, incisos II e IX, do Código de Defesa do Consumidor, os quais restringem as operações envolvendo crédito, visto que estas necessita
m
d
a
análise do risco de inadimplemento.

A propósito:

“art. 170 da CF. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:”

“art. 39 do CDC. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes; (...) IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;”

As instituições financeiras estão autorizadas a alterar o limite de crédito dos consumidores, titulares de conta bancária junto a elas. Quando essa alteração não ocorre por iniciativa do titular da conta, mas por iniciativa unilateral da instituição financeira, e sendo o caso de redução do limite de crédito anteriormente concedido, o consumidor deve ser notificado com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias,
salvo em caso de deterioração do perfil de risco de
crédito, conforme dispõe a Resolução nº 96/2021 do
BCB
:

“Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve, em relação aos titulares das contas, ser compatível com, no mínimo: (Redação dada, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

I -
o
perfil de risco; (Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

II -
a
qualificação, incluindo a sua capacidade financeira, nos termos da regulamentação vigente que disciplina os procedimentos destinados a conhecer os clientes; (Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

III - a existência de vulnerabilidades associadas; e (Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

IV -
demais
produtos e serviços e operações de crédito contratados pelo titular, inclusive em outras instituições, no que couber. (Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

§ 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I -
redução
, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência; e

II -
majoração
, ser condicionada à prévia aquiescência do titular da conta.

§ 2º Os limites de crédito podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1º caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito.

§ 3º No caso de redução de limites de crédito nos termos do § 2º, a comunicação ao titular da conta de pagamento deve ocorrer até o momento da referida redução.

§ 4º A aquiescência do titular para majoração de limites de crédito deve ser obtida a cada evento, observada ainda a necessidade de comunicação do reajuste do limite ao titular até o momento de sua realização. (Redação dada, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

§ 5º A instituição deve atender em até dois dias úteis à solicitação, realizada a qualquer tempo, do titular da conta para a redução do limite de crédito. (Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

§ 6º A compatibilidade na concessão de limites de crédito de que trata o caput deve ser periodicamente reavaliada, inclusive em caso de efetivação da portabilidade de crédito das operações associadas a conta de pagamento pós-paga do titular. (Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE LIMITE DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Redução de limite de cartão de crédito sem prévia notificação. Para a redução unilateral de limite do cartão de crédito, por iniciativa da instituição financeira, o consumidor deve ser notificado com antecedência de 30 dias (art. 10, § 1º, inciso I, da Resolução nº 96/2021 do BCB. (N.U 1046007-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1027767-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024) (N.U 1000275-34.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023). Não comprovada a efetiva notificação ao consumidor, fica evidenciada a falha na prestação do serviço e a prática da conduta ilícita. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (...) (N.U 1044362-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)”

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a fim de demonstrar a notificação prévia do consumidor para a redução do limite de crédito, nos termos da Resolução n. 96/2021 do Banco Central, situação que caracteriza a falha na prestação de serviço. 2. Circunstâncias com extensão suficiente para enveredar na seara do dano moral. 3. Adequação do quantum indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1046007-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024)”

No caso concreto, a instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito ao cancelar o limite de crédito do recorrente. A medida foi justificada pela deterioração do seu perfil de risco, conforme comprovam os relatórios do SISBACEN (ID/PJe2 345530866, p. 3-4), que indicam um fluxo consolidado de dívidas no valor de R$ 37.115,71 e pagamentos em atraso.

Desse modo, aplica-se a exceção prevista no art. 10, § 2º, da Resolução nº 96/2021 do BACEN, que autoriza a redução ou o cancelamento do limite de crédito sem a notificação prévia de 30 dias.

Ainda assim, a instituição financeira cumpriu o dever de comunicação previsto no § 3º do mesmo artigo, que exige a notificação até o momento da alteração. A captura de tela do e-mail enviado em 15 de maio de 2023 (ID/PJe2 345530867) é prova válida, pois o endereço de destino é o mesmo informado pelo consumidor na procuração de ID/PJe2 345530392, p. 2, qual seja,
lucasribeiro1101@gmail.com
.

Ademais, vale registrar que, embora anteriormente se entendesse que a notificação por e-mail não era válida, em razão do impacto disruptivo das tecnologias nos últimos anos e em observância à alteração do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a validade da notificação realizada por e-mail, desde que: a) o endereço eletrônico conste no contrato; b) a notificação seja enviada ao endereço constante no contrato; e c) haja comprovante de entrega.

Nesse sentido, já se manifestaram as duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça que julgam Direito Privado, sob a relatoria de diversos ministros:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSOS PENDENTES. NOTIFICAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) 3. Em recente julgamento, esta Terceira Turma superou o entendimento jurisprudencial anterior para definir que é válida a notificação prévia do consumidor quanto à inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, com fundamento no art. 43, § 2º, do CDC, por meio eletrônico, seja por e-mail, seja por mensagem de texto (SMS) ou por aplicativo whatsapp, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação. (...) (STJ//
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025)”

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de Cancelamento de negativação c/c indenização por danos morais. 2. A notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de proteção ao crédito, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação. Precedentes. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (STJ//
AREsp
n. 2.789.806/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025)”

“(...) 6. Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp. 7. Recurso especial desprovido. (STJ// REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 26/9/2024)”

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Quarta Turma desta Corte Superior decidiu que é válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino (REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024,
DJe
de 7/5/2024). (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.099.270/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024)”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. No julgamento do REsp 2.063.145-RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, por maioria, julgado em 14/3/2024, restou definido que "É válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino". 1.1. No caso concreto, o acórdão recorrido não revela se houve, ou não, comprovação do envio e da entrega da comunicação ao servidor de destino. Dessa forma, é necessário o retorno dos autos à origem para que o Tribunal estadual verifique se houve ou não a comprovação exigida, e profira novo julgamento à luz da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.111.655/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 29/8/2024)”

No mesmo sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 4. A Requerida comprovou o envio de notificação prévia ao consumidor no seu endereço de e-mail, sendo este o mesmo informado pela recorrida em exordial.5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1005475-91.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024,
Publicado
no DJE 28/09/2024)”

“(...) 2. Conforme documentos anexados com a defesa, sendo eles a notificação da abertura do débito e comprovante de recebimento do e-mail, comprovam o envio da comunicação prévia ao devedor, via e-mail, no seguinte endereço eletrônico
valfredoalves808@gmail.com
, que está cadastrado no Serasa consumidor, sendo desnecessária a comprovação do recebimento da notificação pelo destinatário bastando à prova de que ela foi realizada, tal como dispõe a súmula 404 do STJ: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em banco de dados e cadastros”. 3. O Recorrente poderia ter apresentado a caixa de entrada de seu e-mail para comprovar que na referida data e horário não recebeu o e-mail acima, porém assim não procedeu. (...) (N.U 1000314-80.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)”

Portanto, a conduta da parte reclamada foi lícita.

Diante do exposto, a conduta da instituição financeira foi regular, não havendo ato ilícito a ser reparado.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 345530889),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026